Tribunal: TCU
Processo: 018.350/2025-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90002/2025 sob a responsabilidade de Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado do Rio de Janeiro (SFA/RJ).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90002/2025, sob a responsabilidade de Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado do Rio de Janeiro (SFA/RJ); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; 9.3. dar ciência à Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado do Rio de Janeiro, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 90002/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.3.1. existência de erros e incoerências entre o Estudo Técnico Preliminar e o Termo de Referência, notadamente quanto ao quantitativo de postos de vigilância e à estimativa de custos, que redundaram em valor estimado incorreto e em cláusulas contraditórias de qualificação técnica, em afronta aos princípios da vinculação ao edital, do julgamento objetivo e da transparência, previstos no art. 5o da Lei 14.133/2021; 9.3.2. previsão editalícia de encaminhamento de pedidos de impugnação e esclarecimentos por meio de e-mail funcional pessoal, em detrimento dos canais oficiais do sistema eletrônico ou e-mail institucional do departamento de licitações ou da própria Superintendência, o que compromete a transparência e a isonomia entre os licitantes, em violação aos princípios da publicidade, da transparência e da igualdade previstos nos art. 5o da Lei 14.133/2021; 9.3.3. ausência de observância ao princípio da segregação de funções, uma vez que um mesmo agente foi responsável pela condução do pregão e pela elaboração de documentos da fase interna da licitação, em afronta ao princípio da segregação de funções e ao disposto nos arts. 5o e 7o, § 1o, da Lei 14.133/2021, bem como à jurisprudência do TCU, a exemplo do Acórdão 3432/2025-TCU-Primeira Câmara ; e 9.3.4. designação de pregoeiro não ocupante de cargo efetivo para atuar na condução do certame, em desconformidade com os arts. 6o, inciso LX, e 8o, caput , da Lei 14.133/2021, e com a orientação fixada por este Tribunal no Acórdão 1917/2024-TCU-Plenário ; 9.4. retirar o sigilo das peças 1-4, 6 e 8-10, por ausência de fundamento normativo que justifique a restrição de acesso; 9.5. dar ciência deste acórdão à Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado do Rio de Janeiro e ao representante; e 9.6. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, II, do Regimento Interno/TCU.